Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO CABIMENTO. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA MENOR. OBSERVADO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo o autor apontado em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.
2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
3. À míngua de maiores provas acerca da redução da capacidade contributiva do autor, aliado ao fato de que a ré é menor, sendo presumível a existência de inúmeros gastos, não se revela cabível a reforma da sentença que manteve os alimentos no valor pactuado na ação de alimentos.
4. A regulamentação de visitas deve atender ao melhor interesse da criança, razão pela qual revela-se mais adequado a manutenção dos termos anteriormente pactuados.
5. Recurso conhecido e improvido.